Tribunal: TJMT
Processo: 1035040-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035040-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M. A. X. D. - CPF: 072.275.631-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), M. A. X. D. - CPF: 072.275.631-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS EXTRA-HOSPITALARES. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE PRÓPRIA E DE TERCEIROS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DISPENSABILIDADE DE PARECER PRÉVIO DO NAT-JUS. CONTROLE JUDICIAL DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que concedeu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória do adolescente M. A. X. D. em instituição médica pública ou, na ausência de vaga, em clínica particular, para tratamento psiquiátrico, diante de quadro grave de transtornos mentais, histórico de tratamento ambulatorial ineficaz e risco concreto à própria integridade e à de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para justificar a internação psiquiátrica compulsória do adolescente; (ii) estabelecer se é indispensável a prévia manifestação técnica do NAT-JUS para a concessão da tutela de urgência; (iii) determinar se a medida atende aos requisitos previstos na Lei no 10.216/2001; e (iv) definir se é necessário impor limites temporais e mecanismos de controle judicial da internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório revela-se robusto e convergente, composto por laudos médicos, relatórios psicológicos e psicossociais, além de registros da rede de proteção, que demonstram agravamento progressivo do quadro clínico e risco concreto à integridade do adolescente e de terceiros.

4.

Os elementos constantes dos autos evidenciam o esgotamento das alternativas terapêuticas ambulatoriais e extra-hospitalares, bem como a imprescindibilidade da internação como medida extrema, nos termos dos arts. 6o e 9o da Lei no 10.216/2001.

5.

A inexistência de parecer prévio do NAT-JUS não invalida a decisão judicial, por se tratar de recomendação administrativa, sendo suficiente, no caso concreto, a fundamentação baseada em laudo médico circunstanciado e demais documentos técnicos idôneos.

6.

O direito fundamental à saúde e à vida, especialmente em se tratando de criança e adolescente, prevalece sobre limitações administrativas do Sistema Único de Saúde, impondo-se aos entes públicos o dever solidário de assegurar o tratamento necessário.

7.

A internação compulsória, por constituir medida excepcional e restritiva de liberdade, deve subsistir apenas enquanto estritamente necessária, impondo-se controle judicial periódico para observância dos princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a internação psiquiátrica compulsória de adolescente quando demonstrados, por conjunto probatório robusto, o esgotamento das alternativas extra-hospitalares e o risco concreto à integridade própria ou de terceiros.

2.

A manifestação prévia do NAT-JUS não constitui requisito de validade da decisão judicial que determina internação compulsória, quando amparada em laudo médico idôneo e circunstanciado.

3.

A manutenção da internação compulsória deve ser condicionada à reavaliação médica periódica, como forma de assegurar o controle judicial da medida excepcional e a observância da proporcionalidade.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 227; 194. Lei no 10.216/2001, arts. 6o e 9o. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008376-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 1032704-95.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001095-16.2025.8.11.0026, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Arenápolis, reconsiderou decisão anterior e concedeu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória do adolescente M. A. X. D. em instituição médica pública ou, na ausência de vaga, em clínica particular, para tratamento psiquiátrico.

O Recorrente sustenta que a decisão agravada está fundada em laudo médico particular, desacompanhado de avaliação técnica independente emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), o que violaria as recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

Defende a necessidade de inclusão do adolescente no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, com a sua regular citação, sob pena de nulidade processual, ao argumento de que a internação compulsória implica restrição ao direito fundamental de liberdade, impondo-se a observância do contraditório e da ampla defesa, em consonância com dispositivos do Código de Processo Civil e precedentes jurisprudenciais.

Aduz que a internação compulsória constitui medida excepcional, sujeita a estrita observância dos requisitos previstos na Lei no 10.216/2001 e na Resolução CFM no 2.057/2013, exigindo laudo médico circunstanciado e demonstração inequívoca da imprescindibilidade da medida, bem como do esgotamento das alternativas terapêuticas ambulatoriais e extra hospitalares.

Argumenta que o laudo apresentado seria unilateral, produzido extrajudicialmente, não evidenciando de forma suficiente a presença dos critérios clínicos autorizadores da internação, tampouco a ineficácia dos recursos previamente utilizados.

Alega, ainda, a fragilidade probatória do documento médico juntado, ressaltando que manifestações técnicas unilaterais, não submetidas ao contraditório, possuem menor grau de confiabilidade, invocando o princípio do convencimento motivado do magistrado e os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, especialmente no que se refere à necessidade de fundamentação em medicina baseada em evidências.

Subsidiariamente, caso mantida a internação, requer que seja observado o prazo máximo de 90 dias, por aplicação analógica do art. 23-A, § 5o, III, da Lei no 11.343/2006, bem como a exigência de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, sob pena de perda de eficácia da medida.

Pleiteia, ainda, que eventual bloqueio de valores via SISBAJUD seja realizado de forma gradual, mediante prestação de contas periódica, evitando-se a liberação integral de recursos públicos, bem como requer a dilação de prazo para o cumprimento da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de internação compulsória. Subsidiariamente, pugna pela limitação temporal da medida, pela imposição de renovação periódica da prescrição médica, pela liberação gradual de eventuais valores bloqueados e pela fixação de prazo razoável para cumprimento das obrigações impostas ao ente público.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desp
rovimento do
recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão que determinou a imediata internação compulsória do adolescente M. A. X. D. em instituição médica pública ou, na ausência de vaga, em clínica particular, para tratamento psiquiátrico.

Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público instaurou Notícia de Fato (SIMP no 000393-049/2025) a partir de comunicações reiteradas da Escola Estadual Alfredo de Araújo Granja e de órgãos da rede de proteção (saúde, assistência social e Conselho Tutelar), relatando quadro progressivo de risco envolvendo o adolescente M. A. X. D., diagnosticado com TDAH (CID F90), Transtorno Opositivo-Desafiante (CID F93.1) e Transtorno de Conduta (CID F91.2).

Conforme relatórios juntados, houve tratamento ambulatorial prévio com fornecimento de medicamentos (Lisdexanfetamina e Aripiprazol) e acompanhamento psicológico, porém com adesão irregular, recusas frequentes e insuficiência terapêutica para contenção de impulsos e agressividade.

A genitora relatou dificuldade de manejo domiciliar, suspeita de uso de substâncias tóxicas, evasão do lar, perambulação pelas ruas, falta de alimentação/higienização, ameaças de morte e agressões físicas à irmã.

No ambiente escolar, registraram-se ameaças a professores e colegas, danos ao patrimônio, e, em 23/09/2025, o adolescente foi encontrado portando arma branca (canivete), ensejando acionamento do Conselho Tutelar.

Consta nos autos, relatórios psicológicos e psicossociais apontando esgotamento dos recursos extra-hospitalares e sugerindo internação compulsória, por meio de regulação (SISREG), como medida extrema e necessária à proteção do próprio adolescente e de terceiros.

Diante da escalada de risco e da ineficácia do tratamento em meio aberto, o Ministério Público ajuizou Ação de Internação Compulsória com pedido de tutela de urgência, indicando a responsabilidade solidária dos entes públicos para viabilizar vaga e custear tratamento, inclusive na rede privada se inexistente vaga no SUS.

Após a juntada do laudo emitido por médico psiquiatra (id. 209338408 - Pág. 1), o Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]Isto posto, estando presentes os pressupostos necessários à concessão da medida

vindicada,
RECONSIDERO a decisão de id. 209044170
e
CONCEDO a tutela de urgência pleiteada
,

para determinar a
imediata internação compulsória de M. A. X. D.
, em instituição médica pública ou, na

ausência de vaga, em particular apta a recebê-lo, para tratamento psiquiátrico. [...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da medida, bem como às condições de seu controle e duração.

De início, não prospera a alegação de fragilidade probatória.

O conjunto probatório acostado aos autos de origem revela-se robusto e convergente. Consta relatório psicológico circunstanciado, manifestações da equipe psicossocial, laudo médico psiquiátrico, além de reiterados registros da escola, da assistência social, do Conselho Tutelar e da própria genitora, todos apontando quadro progressivo de agravamento da condição psiquiátrica do adolescente.

Extrai-se dos autos que o paciente é diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90), Transtorno Opositivo-Desafiante (CID F93.1) e Transtorno de Conduta (CID F91.2), tendo sido submetido a tratamento ambulatorial com acompanhamento psicológico e uso de medicamentos (Lisdexanfetamina e Aripiprazol). Todavia, a adesão mostrou-se irregular, com insuficiência terapêutica para contenção dos impulsos e da agressividade.

Há registros de ameaças a familiares e colegas, agressões físicas à irmã, evasão do lar, perambulação em situação de vulnerabilidade, além de episódio em que o adolescente foi encontrado no ambiente escolar portando arma branca, circunstâncias que evidenciam risco concreto à própria integridade e à de terceiros.

Tais elementos demonstram, de forma suficiente, a presença dos requisitos previstos nos arts. 6o e 9o da Lei no 10.216/2001, notadamente a imprescindibilidade da medida diante do esgotamento das alternativas extra-hospitalares e da situação de risco atual.

A probabilidade do direito do Agravado encontra-se, portanto, devidamente comprovada mediante o conjunto probatório robusto acostado aos autos, composto por laudos emitidos por psicólogos, assistentes sociais e médicos psiquiatras, além de relatórios da rede de proteção.

Inegável, assim, a necessidade do paciente ao tratamento prescrito. A limitação de atendimento por normativas administrativas do Sistema Único de Saúde não encontra respaldo no ordenamento jurídico quando confrontada com o direito fundamental à saúde e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Enquanto houver vida, esta deve ser preservada, lançando-se mão dos tratamentos indispensáveis à proteção da integridade física e psíquica do paciente.

Tem-se aqui manifestação do fenômeno da judicialização da saúde, caracterizado pela multiplicidade de demandas voltadas à concretização do direito constitucional à saúde — fornecimento de medicamentos, cirurgias, internações, vagas em UTI, entre outras medidas. Tal fenômeno surge, em regra, diante da dificuldade de implementação plena das políticas públicas pelo ente estatal competente.

A questão em exame envolve o bem jurídico mais relevante do ordenamento: a vida. Compete ao Estado promover, prevenir e proteger a saúde em suas múltiplas dimensões, assegurando condições objetivas para a sobrevivência digna.

A Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput), erige a saúde à condição de direito social (art. 6o) e estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196). Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194 da CRFB). No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7o) assegura prioridade absoluta à proteção da saúde da criança e do adolescente.

Confira a jurisprudência:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA
COMPULSÓRIA
DE CRIANÇA. FORNECIMENTO DE EXAMES, MEDICAMENTOS E CONSULTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de
Internação
Psiquiátrica
Compulsória
ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que ampliou os efeitos de tutela provisória para determinar o fornecimento, pelos entes públicos, de exames, medicamentos, consultas com especialistas e demais recursos necessários à preservação da saúde mental e física de criança institucionalizada, portadora de Transtorno do Espectro Autista, TDAH e Transtorno Afetivo Bipolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, por meio de agravo de instrumento, a análise da competência do juízo; (ii) estabelecer se há interesse processual mesmo sem negativa administrativa formal do SUS; (iii) determinar se é legítima a ampliação da tutela para incluir exames e tratamentos genéricos diante do quadro clínico apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incompetência do juízo não se sustenta por ausência de exposição fática concreta que demonstre a inaptidão jurisdicional, tornando incabível a apreciação da preliminar.
4. Constatada a urgência e a necessidade de atendimento médico, aliadas à inércia administrativa e à presença de laudo técnico, resta demonstrado o interesse processual, ainda que ausente negativa expressa por parte do SUS.
5. A
internação
psiquiátrica da criança, diagnosticada com múltiplos transtornos mentais e comportamentos de risco, possui respaldo médico e jurídico, sendo a ampliação da tutela para exames complementares compatível com o objetivo de garantir o êxito do tratamento.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de formulação de pedido genérico nos casos em que as consequências do ato não possam ser determinadas de imediato, como nas hipóteses de
internação
e tratamento médico continuado (CPC, art. 324, § 1o, II).
7. O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos (CF/1988, art. 196), especialmente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer para garantir a integralidade do atendimento.
8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos técnicos e normativos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há como conhecer da preliminar de incompetência do juízo, sem exposição fática concreta que justifique a análise.
2. Há interesse processual em demandas de saúde quando demonstradas urgência, necessidade do tratamento e inércia do poder público, independentemente de negativa administrativa formal.
3. A ampliação de tutela para incluir exames e tratamentos relacionados ao quadro clínico de criança internada psiquiatricamente é legítima, mesmo sob forma genérica, quando amparada por laudos médicos e quando não for possível determinar, desde logo, todas as necessidades terapêuticas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 23, II; 196; 227; 194. CPC, art. 324, § 1o, II. Lei no 10.216/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Tema 350, Plenário, j. 03.10.2019; STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 1031326-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.04.2025; TJMG, ApCív 5019615-92.2022.8.13.0223, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 16.04.2024.
(N.U 1008376-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

No tocante à ausência de parecer prévio do NAT-JUS, cumpre registrar que a sua colheita constitui recomendação administrativa voltada ao aprimoramento técnico das decisões judiciais, não se tratando de requisito de validade do ato jurisdicional. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em laudo médico circunstanciado e em documentos técnicos suficientes para formar o convencimento do magistrado, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. CONDICIONAMENTO DO TRATAMENTO À AVALIAÇÃO MÉDICA TRIMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer, determinando a
internação

compulsória
da paciente Darlene Alves do Monte, às expensas dos entes públicos, diante de quadro grave de dependência química e risco à sua integridade física e à de terceiros.
II. Questão em discussão
2. O ponto central da controvérsia envolve as seguintes questões: (i) necessidade de manifestação técnica do NAT-Jus para a concessão da tutela de urgência; (ii) alegação de incompetência do juízo de origem para apreciação da matéria; (iii) suposta nulidade da decisão por ausência de citação prévia da paciente internada; e (iv) verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da
internação

compulsória
.
III. Razões de decidir
3. É prescindível a manifestação do NAT-Jus quando presente laudo médico idôneo, circunstanciado e subscrito por profissional capacitado, como se verifica nos autos.
4. A alegação de incompetência do juízo de origem não prospera, pois o valor atribuído à causa não reflete o custo real do tratamento requerido, sendo incabível o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. O laudo médico detalha quadro clínico grave, com histórico de insucesso em tratamentos anteriores e risco à saúde da paciente e de terceiros, justificando a medida de
internação
por prazo inicial de 180 dias, passível de reavaliação.
6. A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade possível, adotando medida eficaz para a proteção da saúde pública e da dignidade da pessoa humana.
7. Impõe-se condicionar a continuidade do tratamento à apresentação periódica, a cada três meses, de prescrição médica atualizada, a fim de garantir o controle e a necessidade da medida excepcional adotada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de
internação

compulsória
por dependência química, quando presente laudo médico idôneo que ateste quadro psiquiátrico grave e risco iminente à integridade da paciente ou de terceiros. A continuidade da medida deve ser condicionada à reavaliação médica periódica.”
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029260-54.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025, DJE 12.12.2025.
(N.U 1032704-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Superadas tais questões, cumpre observar que a internação compulsória é medida excepcional e restritiva de liberdade, devendo subsistir apenas enquanto estritamente necessária.

Assim, embora mantida a decisão quanto à necessidade da internação, entendo cabível o parcial provimento do recurso para estabelecer mecanismo de controle periódico da medida, a fim de resguardar os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima.

Desse modo, determino que a manutenção da internação compulsória fique condicionada à apresentação de relatório médico circunstanciado a cada três meses, subscrito por profissional habilitado, consignando expressamente a evolução do quadro clínico e a necessidade de continuidade do tratamento em regime de internação.

Tal providência reforça a garantia do direito à saúde, assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ao mesmo tempo em que assegura fiscalização judicial permanente da medida.

Forte nessas razões,
DO PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para determinar que a manutenção da internação compulsória fique condicionada à apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses, comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026